Tribunal: TJSP
Processo: 2227370-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – A DESPEITO DE A ORA EMBARGANTE TER SE MANIFESTADO PELA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO SOB A FORMA PRESENCIAL, O AGRAVO DE INSTRUMENTO FORA JULGADO VIRTUALMENTE - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DECRETAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, COM A INCLUSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PAUTA PARA JULGAMENTO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – A DESPEITO DE A ORA EMBARGANTE TER SE MANIFESTADO PELA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO SOB A FORMA PRESENCIAL, O AGRAVO DE INSTRUMENTO FORA JULGADO VIRTUALMENTE - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DECRETAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, COM A INCLUSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PAUTA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL